Tribunal: TJSP
Processo: 1024265-67.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Previdência privada. Pedido revisional, ou, na impossibilidade, de rescisão contratual. Recálculo de benefício. Autora que alega necessidade da revisão do benefício discutido em razão de onerosidade excessiva. Narra fatos (queda da taxa de juros, aumento significativo da expectativa de vida, e a criação da Provisão de Insuficiência de Contribuições-PIC) que, em seu

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Previdência privada. Pedido revisional, ou, na impossibilidade, de rescisão contratual. Recálculo de benefício. Autora que alega necessidade da revisão do benefício discutido em razão de onerosidade excessiva. Narra fatos (queda da taxa de juros, aumento significativo da expectativa de vida, e a criação da Provisão de Insuficiência de Contribuições-PIC) que, em seu sentir, são extraordinários, imprevisíveis e fora da álea econômica. Cerceamento de defesa não vislumbrado. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão e do artigo 317 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado n° 563 da Súmula do STJ. Fatos narrados que não são imprevisíveis ou fora do negócio da própria autora. Manutenção dos deveres livremente pactuados, observado o princípio da boa-fé objetiva que deve reger os contratos. Recurso adesivo voltado à majoração do valor da causa. Sentença que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao valor da causa. Valor que deve corresponder ao saldo contratual. Inteligência do artigo 292, II, CPC. Sentença parcialmente reformada apenas no que tange ao valor da causa. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido.